Tribunal: STF
Processo: Rcl 77141
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA. VÍNCULO JURÍDICO- 
-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DO JULGADO 
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa, em 11.3.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0000347-29.2019.5.11.0101, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017 E DA IN 40 DO TST. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE, ARGUIDA PELA FUNASA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ART. 790, § 4º, DA CLT. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA INTERPOSTA APÓS A EFICÁCIA DA LEI 13.467/2017. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO DO RECURSO DE REVISTA NÃO CONFIGURADA. Verificada a existência de declaração de hipossuficiência firmada pelo obreiro, que goza de presunção relativa de veracidade, sem a existência de alusão à prova em sentido contrário, é de ser mantida a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos da Súmula 463, I, do TST. Assim, não se há falar em concessão de prazo para o reclamante comprovar o recolhimento das custas, nos termos da OJ 269, II, da SBDI-1 do TST, razão pela qual fica afastada a preliminar suscitada de deserção do recurso de revista do reclamante. Preliminar rejeitada. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DA ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT. PRESCRIÇÃO BIENAL. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. No caso dos autos, o debate acerca da possibilidade de transmudação automática do vínculo jurídico celetista em estatutário, ante a posterior implementação de regime jurídico e da incidência da prescrição bienal, em caso de contratação de empregado público menos de 5 anos antes da promulgação da Constituição Federal e sem concurso público, detém transcendência política, nos termos do art. 896-A, II, da CLT. RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017 E DA IN 40 DO TST. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DA ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT. PRESCRIÇÃO BIENAL. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. Discute-se, nos autos, a contratação de empregado público no ano de 1984, antes, portanto, da promulgação da Constituição de 1988, sob o regime celetista e sem concurso público. O fato de a FUNASA, posteriormente, instituir regime jurídico único não convola em vínculo estatutário, de forma automática, o contrato trabalhista anterior, sobretudo, em decorrência da ausência de concurso público, na forma do art. 37, II, § 2º, da Constituição Federal. No caso dos autos, as premissas fáticas consignadas no acórdão regional evidenciam que o reclamante foi admitido sob regime celetista, sem prévia aprovação em concurso público. Incontroversa a contratação em 1984, ou seja, há menos de cinco anos continuados da data da promulgação da Constituição da República, não tendo direito, portanto, à estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. Além disso, incontroverso também que, mesmo após o advento da Constituição Federal, o autor não se submeteu a regular concurso público. Assim, o Tribunal Regional, ao decidir pela validade da transmudação automática de regime jurídico de celetista para estatutário, incorreu em violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. Assim, sendo inviável a transmudação do regime jurídico celetista para estatutário, não se há falar em extinção do contrato de trabalho e em incidência da prescrição bienal quanto aos créditos de FGTS, sendo inaplicável, ao caso, o entendimento consubstanciado na Súmula 382 do TST. Recurso de revista conhecido e provido” (fls. 1-3, doc. 14).



    2. A reclamante ressalta cuidar-se, “na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por servidor público estatutário em face da autarquia ré na qual pleiteou-se a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado não estabilizado (a teor do art. 19 do ADCT), mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991, e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS” (fl. 2,doc. 1).



    Explica que “na Corte Superior Trabalhista foi reconhecido ao reclamante o direito aos depósitos fundiários a despeito de as partes manterem entre si vínculo estatutário desde o advento da Lei 8.112/90 – Regime Jurídico Único” (fl. 1, doc. 2).



    Argumenta que a autoridade reclamada “ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3395/DF, não se aplicando no caso os Temas 928 e 853 do STF, uma vez que se declarou a nulidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário de servidor público estabelecida pelo art. 243 da Lei nº 8.112/90. Além disso, não sendo acolhida a violação ao precedente firmado no controle concentrado, o entendimento esposado pelo Acórdão reclamado contraria o teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF (reserva de plenário – art. 97 da CF) ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90, sem observar o quórum qualificado para declarar sua inconstitucionalidade” (fl. 3, doc. 1).



    Acrescenta que “só a Justiça Comum poderia invalidar o vício na relação administrativa, conforme ADI 3395. Há que se ter em mente que a relação mantida entre os servidores que tiveram seu regime jurídico alterado a partir da Lei n. 8.112/1990 e as entidades federais é de caráter estatutário, em tudo regida pelo Direito Administrativo, de modo que não há vínculo empregatício entre o trabalhador e a entidade pública” (fl. 11, doc. 1).



    Requer “1. seja, desde logo, julgado procedente o pedido, aplicando-se os precedentes obrigatórios informados na presente peça, cassando-se a decisão reclamada e, consequentemente, declarando a incompetência da justiça do trabalho, nos termos da decisão paradigma do STF, com o subsequente envio à justiça federal para julgamento; 2. acaso não deferido o pedido anterior, seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente e com ofensa à reserva de plenário” (fl. 17, doc. 1).



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no Processo nº 0000347-29.2019.5.11.0101 determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395, ou caso, assim não se entenda, seja determinada a remessa dos autos ao órgão competente do Tribunal reclamado para a observância do rito previso no art. 97 da CF, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 17, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao afirmar a competência da 
Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista 
n. 0000347-29.2019.5.11.0101, o Tribunal Superior do Trabalho teria descumprido o ato proferido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação 
jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, este Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” 
(DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, afirmou:



    “Cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e 
fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, 
compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, 
‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza 
jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do 
art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020).



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    Ao examinar caso rigorosamente análogo ao presente, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 31.026, para o qual fui designada Redatora para o acórdão, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (DJe 18.2.2020).



    No mesmo sentido, julgou a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE FUNASA. MUDANÇA DO 
REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA AO VÍNCULO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 52.017-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre a reclamante e o interessado está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, na esteira dos precedentes.



    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0000347-29.2019.5.11.0101 e determino a remessa dos autos à Justiça Federal comum para decidir como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora